Tribunal: STF
Processo: Rcl 70753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Condomínio do Partage Shopping Campina Grande contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – TRT13 na Ação Trabalhista 0000991-03.2019.5.13.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    O reclamante afirma que:



     [...] Referida reclamação foi promovida pelo Sr. ARLINDO MATIAS DINIZ FILHO e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo firmado instrumento contratual de prestação de serviços com a empresa, ora reclamante, assumindo a condição de INEQUÍVOVO ADMINISTRADOR/GESTOR DO SHOPPING. 



    10. = A reclamante é uma empresa especializada no ramo de administração de condomínios, tendo sua iniciação em empreendimentos imobiliários desde 1997 (doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o Sr. Arlindo é um profissional culto e esclarecido, com 56 anos de idade e ampla experiência no ramo, engenheiro e formado em Direito, tendo pleno conhecimento acerca daquilo que contratou ao longo de sua vida profissional. Não se está diante de um simples trabalhador, cumpridor das minudentes ordens de seu empregador, a qual precisa do amparo do Judiciário para receber seus direitos e garantir-lhe sua subsistência.



    [...] Portanto, evidente que não está sujeito à alegação de hipossuficiência ou ignorância da teoria da vontade na formação contratual, no momento em que adere voluntária e conscientemente a determinado contrato. Do mesmo modo, não se pode defender que seja economicamente frágil, pois recebia quantia alta (cerca de R$ 24.000,00 mensais) e que não se equipara à massa de trabalhadores hipossuficientes e que não saberiam identificar um “mau acordo” que lhe fosse proposto (doc. 1, pp. 6-7).



    Sustenta, ainda, diante do acórdão reclamado:



    [...] não restam dúvidas quanto à ofensa existente, pois, diversamente do quanto fundamentado, é absolutamente lícita e regular a contratação realizada pelas partes, especialmente quando incontroverso naqueles autos que a pessoa jurídica representada pelo Sr. Arlindo Matias Diniz Filho já era empresário do ramo desde o ano de 2000, e também prestou serviços para outras empresas. Indubitável, portanto, trata-se de profissional renomado, HIPERSSUFICIENTE, E QUE DEMONSTRA COMPLETA AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, prosseguindo, inclusive, com a exploração de atividade econômica empresarial nos dias atuais (doc. 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada desde logo PROCEDENTE a reclamação constitucional, sem a necessidade de que sejam requisitadas informações [...] (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT13 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa:



    RECURSO DO RECLAMADO. VÍNCULO DE EMPREGO. NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART. 3º, CLT). Restando demonstrada a comprovação do fato constitutivo do direito do autor acerca dos elementos caracterizadores da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, impende concluir pelo reconhecimento do vínculo laboral entre as partes, ex vi do art. 818 c/c 373, I, do CPC, mantendo-se a sentença de 1º grau (doc. 16, p. 3).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Na peça vestibular (ID 3236fff), narra o reclamante que foi admitido pelo Consórcio Shopping Center Campina Grande, em 27 de abril de 1999, para exercer a função de Superintendente e administrar o empreendimento do Reclamado, recebendo inicialmente o valor de R$ 1.950,00 (Um mil novecentos e cinquenta reais) mensais, nos moldes de sua CTPS anexada. Diz que após a inauguração do Shopping Center, em 29 de abril de 1999, o Consórcio Shopping Center foi extinto e foram criados o Condomínio Shopping Campina Grande, Condomínio do Shopping Iguatemi Campina Grande e o Fundo de Propaganda e Promoção (FPP), para gerir o empreendimento. Após tal fato, alega que o Grupo Reclamado providenciou a baixa na CTPS do Promovente no dia 04/01/2000 (fls. 12 da CTPS), e registrou um novo contrato já no dia posterior, desta feita com o Condomínio Shopping Campina Grande, nos exatos termos da fls. 13 da Carteira de Trabalho, garantindo a mesma função e salário, acrescendo, entretanto, um plano de saúde e um vale refeição. Todavia, ainda no ano de 2000, foi solicitado ao promovente que procedesse com a constituição de uma empresa para que viesse a receber a sua remuneração. Assim, necessitando do respectivo emprego, teve que constituir uma pessoa jurídica. Salientou, ainda, que a referida empresa nunca funcionou efetivamente, não possuindo clientes, fornecedores, funcionários, etc., bem como foi informado que não obstante a necessidade de constituição de uma pessoa jurídica, nenhum direito seu seria 'afetado', apenas o seu pagamento que seria diferente, recebendo 35% 'dentro' do contracheque e os outros 65% através de emissão de notas fiscais. Acrescentou, igualmente, que as atividades laborais do demandante permaneceram exatamente as mesmas, de modo que continuou ocupando o mesmo cargo (Superintendente), executando as mesmas atribuições de sempre, além de que, em 2003, foi informado pela diretoria que todos os gestores da reclamada passariam a ser remunerados exclusivamente através do faturamento em Notas Fiscais, sendo essa a única condição para a continuidade do vínculo.



    [...] De logo, realço que, para o reconhecimento de uma relação empregatícia, devem ser observados os requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 



    Destaco, ainda, que é do reclamante o ônus de comprovar o liame de emprego alegado, quando o reclamado nega a prestação de serviços, nos termos da regra insculpida no art. 818 da CLT c/c 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.



    [...] Inicialmente, infere-se que o reclamante desenvolvia trabalho não eventual e estava subordinado ao horário previamente acertado com o réu., bem como que havia o caráter intuito personae em relação ao trabalhador. 



    Igualmente, restou demonstrada a sujeição do reclamante ao poder diretivo do empregador, submetendo-se aos seus comandos, no que se refere à atividade realizada. A subordinação diz respeito ao modo em que os serviços são prestados e consiste no principal traço distintivo entre a relação de emprego e o trabalho autônomo.



    [...] Dessarte, todos os dados mencionados conduzem ao entendimento de que havia verdadeira submissão do autor às regras estabelecidas pelo demandado. 



    [...]



    Por fim, diante das provas colacionadas aos autos, não passa despercebida a onerosidade na espécie e, ainda, que o reclamante fazia jus aos períodos legais de férias e afastamentos, sendo necessária a respectiva anuência dos reclamados para o respectivo usufruto pelo reclamante, bem como que o obreiro se submetia ao horário estabelecido e recebia participação nos lucros e resultados, os quais se traduzem em características típicas de uma verdadeira relação empregatícia. 



    Diante desse quadro, restou plenamente evidenciado que o contrato de prestação de serviços constante no ID 6fc7d10, não se coaduna com a realidade vivenciada pelo autor, que, na verdade, figurava como empregado dos reclamados. 



    Logo, não procedem as argumentações recursais e, portanto, nada a reparar quanto a tal aspecto (doc. 16, pp. 8-12).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e o reclamante, ao qual prestava serviços de superintendente e administrador de empreendimento, mediante remuneração de R$ 24.000,00, conforme consta na inicial.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator